Tribunal: TJPA
Processo: 0819256-04.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819256-04.2022.8.14.0051

APELANTE: JOSSILEY SANTOS SENA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819256-04.2022.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JOSSILEY SANTOS SENA

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALÂNGOLA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jossiley Santos Sena contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos de Ação Ordinária para Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do INSS, indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I, do CPC. O autor sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação do dedo anelar da mão direita, acarretando sequelas que comprometem sua capacidade laboral. Após a cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, pleiteou judicialmente o restabelecimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o prévio requerimento administrativo é indispensável para o ajuizamento da ação;
(ii) Estabelecer se, no caso concreto, está configurado o interesse de agir do autor, conforme a tese fixada no Tema 350 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), fixou a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, ressalvando que a ausência de exaurimento administrativo não inviabiliza o acesso ao Judiciário.

A exigência de prévio requerimento administrativo não prevalece quando: (i) a Administração Pública reiteradamente adota entendimento contrário à pretensão do segurado; ou (ii) a demanda envolve revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

No caso, o benefício auxílio-doença foi cessado pelo INSS sem comprovação de reabilitação do segurado, configurando pretensão resistida e ensejando o interesse de agir, conforme o Tema 350/STF e precedentes correlatos do STJ e TRF.

A prática de "alta programada" pelo INSS, sem avaliação da reabilitação, contraria o art. 62, § 1º, da Lei 8.213/91 e reforça a ilegalidade da cessação do benefício, justificando o prosseguimento da ação.

Reconhecida a existência de pretensão resistida e a presença de interesse de agir, a sentença de extinção do processo deve ser anulada para viabilizar o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O prévio requerimento administrativo é condição para a ação judicial envolvendo benefícios previdenciários, salvo quando há pretensão resistida ou se trata de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

A cessação de benefício previdenciário pelo mecanismo de "alta programada" é ilegal, devendo ser precedida de avaliação administrativa conclusiva sobre a reabilitação do segurado.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 330, III, e 485, I; Lei 8.213/91, art. 62, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, AgInt no AREsp 968.191/MG, Segunda Turma, j. 17.10.2017; TRF-4, AC 5003033-56.2018.4.04.7008, Rel. Cláudia Cristina Cristofani, j. 14.09.2021; TJ-MT, AC 1007725-65.2022.811.0003, j. 12.06.2023; TJ-PA, AC 0026409-58.2007.8.14.0301, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSSILEY SANTOS SENA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial DA Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, indeferiu a inicial por falta de interesse de agir da parte requerente, conforme dispositivo abaixo transcrito.

“Assim sendo, tendo a parte autora claramente demandado sem indeferimento administrativo, seja tácito ou expresso, da demandada, bem como, o procedimento administrativo encontrar-se em regular processamento, é caso de extinguir o presente feito, sem apreciação do mérito, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública (art. 485, §3º, do CPC).

PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e Julgo Extinto o Processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, determinando o arquivamento, com as anotações necessárias.

Sem custas ou honorários, em face dos benefícios da gratuidade que ora defiro. “

Dos autos se extrai que o autor sofreu acidente de trabalho, que resultou na amputação total do dedo anelar da mão direita, prejudicando o movimento de "pinça", a força, a agilidade na escrita, carregar peso, pegar certos objetos e a sensibilidade da mão lesionada, o que lhe prejudica nas atividades profissionais, razão pela qual lhe foi concedido o benefício auxílio-doença NB 5365607887 de 24/07/2009 até 20/08/2009. Aduzindo permanecerem sequelas que o impossibilitam retornar as atividades laborais, moveu ação previdenciária visando o restabelecimento do benefício, com data retroativa ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Por sua vez, o magistrado a quo analisando o feito, consignou não ter sido realizado prévio requerimento administrativo do benefício pleiteado, atraindo, portanto, a constatação da falta de interesse de agir da parte.

Desta feita, com fundamento no artigo 485, I c/c artigo 330, III do CPC, indeferiu a petição inicial, julgando a demanda extinta sem resolução do mérito.

Face a sentença, o demandante interpôs a presente Apelação Cível (ID 15604843 – fls. 1/16) sustentando ser desnecessário o exaurimento da via administrativa para o exercício do direito de ação, conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350 (RE 631240/MG). Menciona ainda que a "alta programada" é considerada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça. Nestes termos, requereu o reconhecimento de seu interesse de agir, com a consequente a anulação da Sentença e o prosseguimento do feito na origem.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 15604844 – fls. 1).

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 17908577 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Consoante se verifica, a decisão impugnada reconheceu a falta de interesse de agir da parte autora por não ter sido provada pretensão resistida.

Como é sabido, o STF, no julgamento do RE n. 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário, dando ensejo ao Tema nº 350:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.

É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:

(a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;

(b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e

(c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir.

Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias.

Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação.

Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

Portanto, na linha do decidido pelo STF, não há que se falar em ausência de interesse de agir da parte autora, sendo cabível a anulação da sentença que extinguiu o processo, dando-se prosseguimento na origem.

Com o mesmo entendimento, segue jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. CONTESTAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. ANULAÇÃO DO JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou entendimento, nos autos do RE 631.240/MG (Tema 350), no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível o exaurimento daquela esfera. 2. Contestando o INSS, insurgindo-se quanto a questões meritórias, está caracterizado o interesse de agir, tem-se como deomnstrada a pretensão resistida. 3. Confirmado o interesse de agir da parte autora, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para fins de devido processamento, instrução e julgamento do processo.

(TRF-4 - AC: 50030335620184047008 PR 5003033-56.2018.4.04.7008, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 14/09/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO – DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - PRECEDENTE (TEMA 862) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o auxílio-acidente, quando este benefício é requerido após a cessação do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

(TJ-MT - AC: 10077256520228110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2023)

Assim a manifestação do TJPa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. LEI COMPLEMENTAR N.º 39/2002. DIREITO ADQUIRIDO. SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. GÊNERO. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO STF. RE N.º 631.240/MG. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 350. DIREITO À INCORPORAÇÃO NA PROPORÇÃO PREVISTA EM LEI. ART. 494, I DO CPC. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. INEXATIDÃO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. [...] A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do administrado. Inteligência do STF no julgamento do RE n.º 631.240 / MG (Tema de Repercussão Geral n.º 350); [...]

(TJ-PA - AC: 00264095820078140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/08/2019)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DO AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.032/95. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 388). PRECEDENTES. REVISÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse de agir. O STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida (tema 350), firmou a tese de que se tratando de pretensão de revisão de aposentadoria há dispensa do prévio requerimento administrativo. Preliminar Rejeitada. [...]

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00128580220028140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/04/2019)

Cabe mencionar ainda que o STJ entende que a cessação do benefício automática após um determinado prazo, sem que haja prévia averiguação da reabilitação do segurado é incompatível com o direito previsto no art. 62, § 1º, da Lei. n 8.213/91, segundo o qual a auxílio-doença só pode ser encerrado após concluída a reabilitação, sendo considerada a alta programada ilegal.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO- DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja o prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS. 2. No caso, o Tribunal a quo, ao manter sentença que concedeu ordem de segurança, para garantir a continuidade do recebimento do auxílio-doença, até a realização de perícia médica administrativa conclusiva a respeito da persistência ou não da invalidez para o trabalho, decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ que vem se firmando. 3. Agravo interno não provido.

(STJ – Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no AREsp 968.191/MG. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Julgamento: 17 de outubro de 2017. Publicação: DJe 20/10/2017. Relator: Min. Mauro Campbell Marques)

Logo, entendo confirmado o interesse de agir da parte autora, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para fins de devido processamento, instrução e julgamento do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença, e por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025